Tribunal: TJES
Processo: 5026584-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026584-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELBA DA COSTA SOARES TOZZI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5026584-11.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ELBA DA COSTA SOARES TOZZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) EMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DE RISCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por ELBA DA COSTA SOARES TOZZI contra IPAJM com o objetivo de obter o reconhecimento do tempo de atividade especial no período de 01/10/2000 a 25/03/2009, com a consequente retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) nº 011198/2024-A para fins de averbação junto ao RGPS/INSS. Alega a autora que, embora vinculada ao cargo de Assistente Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), desempenhava atividades em unidades hospitalares com contato direto com pacientes e materiais biológicos infectocontagiantes. Sustenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela própria SESA atesta a exposição a vírus e bactérias. Por fim, busca a procedência do pedido para reconhecer a especialidade do labor e a revisão da referida certidão.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“julgo procedente o pedido, para: a) reconhecer, como tempo especial, o período de 01/10/2000 a 25/03/2009; b) condenar a Autarquia Estadual a averbar na CTC de nº 011198/2024-A o período indicado no item a, supra, como tempo de serviço especial.”
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a atividade de Assistente Administrativo, exercida em unidade de saúde com exposição a agentes biológicos devidamente atestada por documento técnico (PPP) emitido pela Administração Pública, enseja o reconhecimento de tempo de serviço especial para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido em 03/11/2021 pela própria SESA, descreve que a autora, no exercício de suas funções, prestava “
atendimento ao público na sala de vigilância epidemiológica e sanitária em sarampo, rubéola e outras desde atendimento ao paciente suspeito
”, realizava o "
recebimento de material para exames como fezes, urina e escarro
", bem como “
atendimento aos pacientes suspeitos de hanseníase e tuberculose
”, entre outras.

6.
É contraditória a postura da autarquia previdenciária que tenta invalidar documento técnico emitido pelo próprio réu. O PPP goza de presunção de legitimidade e veracidade. Se a Administração Pública atestou, por meio de seus órgãos técnicos de segurança do trabalho, que a servidora estava exposta a agentes biológicos, tal fato não pode ser ignorado sob o pretexto de incompatibilidade formal com o cargo.

7
. Registre-se que a exposição a agentes biológicos possui natureza qualitativa. O risco de contágio é inerente ao ambiente hospitalar e ao manuseio de secreções biológicas, sendo desnecessária a mensuração quantitativa ou a permanência durante toda a jornada, visto que um único contato pode ser suficiente para o comprometimento da saúde do trabalhador.

8.
Dessa forma, demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos biológicos no período de 01/10/2000 a 25/03/2009, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, garantindo à autora a correta certificação de seu tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO
9.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)